Tribunal: CARF
Processo: 10293.720867/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720867/2012-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.065 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Embargante
CONSELHEIRA PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 3a
CÂMARA DA 2a SEÇÃO
Interessado
ESTADO DO ACRE- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo
relator, o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto, corrigindo-se
o vício material.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1. MATÉRIA AJUIZDA NO STF.
Nos termos da Súmula CARF n.o 01 Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. No presente caso o recorrente ajuizou demanda no STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício material apontado, reratificar o
Acórdão n.o 2301-007.025, de 04 de fevereiro de 2020, para conhecer parcialmente do recurso,
não conhecendo da matéria concomitante, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720867/2012-32
Fl. 2668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.065 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720867/2012-32

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pela Presidente desta Turma, contra
Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-007.025, de 04 de fevereiro de 2020, proferido pelo
colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, contendo a seguinte ementa:
“DECADÊNCIA PARCIAL. PROCEDÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
Nesse sentido, o recorrente comprovou ter havido pagamento do tributo, ainda que parcial.
Assim, nos termos da Súmula 99 do CARF, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não
tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
BOLSA DE ESTUDOS PAGAS A MÉDICOS RESIDENTES. EDUCAÇÃO
BÁSICA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Conforme se denota da norma previdenciária, não se enquadram no conceito de
educação básica, e educação profissional e tecnológica, para fins de não
incidência de contribuição previdenciária, as bolsas de pesquisa concedidas aos
segurados empregados e as bolsas de estudo pagas a médicos residentes.
As bolsas de pesquisa pagas aos segurados empregados, não concedidas nos
termos da Lei no 8.958/94, integram a base de cálculo de incidência da
contribuição previdenciária.
Incide contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos pagas aos
médicos residentes, na qualidade de contribuintes individuais.
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de
2%(grau médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo
Decreto 6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
Fl. 2669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.065 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720867/2012-32

decorrente dos riscos ambientais do trabalho e é variável em função do grau de
risco da atividade preponderante da empresa, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com
base na Classificação Nacional de Atividade Econômica.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO
GERAL. RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em
recurso com repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo
22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no
595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado aos 23 de abril de 2014). O
§ 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros CARF no julgamento dos recursos no âmbito deste tribunal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.”
Os embargos opostos apontaram concomitância de matéria julgada
administrativamente e judicialmente, já que no que diz respeitosa à autuação da rubrica
cooperativas o contribuinte teria ajuizado ACO no 2443, tendo o STF então determinado em
decisão liminar a imediata suspensão da cobrança.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
Fl. 2670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.065 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720867/2012-32

considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Já os embargos inominados comportam correções de vícios materiais do julgado.
Os embargos foram opostos para revisar erro material da decisão, contendo o
seguinte:
2. O processo veio do CARF para execução do acórdão do recurso voluntário. Ocorre
que equivocadamente houve julgamento do levantamento/rubrica Cooperativa de
Trabalho, que originalmente compunha o auto de infração.
3. A apreciação desse item do auto de infração no acórdão é equivocada, porque houve
renúncia à discussão administrativa no momento em que o contribuinte postulou no STF
a anulação desse item. A
ação proposta foi a ACO no 2443, tendo o STF então determinado em decisão liminar a
imediata suspensão da cobrança.
4. Em cumprimento dessa decisão, a Receita Federal solicitou o PAF que estava em
julgamento no CARF, transferiu o item levantamento Cooperativa de Trabalho para um
novo processo, no caso foi o processo 11522.720392/2015-49, e cumpriu a decisão,
efetuando a suspensão da cobrança.
5. Os documentos relativos a esses fatos e aos procedimentos de transferências estão
neste PAF nas folhas 2.604 a 2.634. realizados
6. Enfim, embora a decisão de mérito sobre esse levantamento tenha simplesmente
seguido o entendimento do STF, ante o relatado necessário se faz a revisão do acórdão,
posto que tal item já não mais constituía a lide administrativa.
Isto posto, envio ao CARF novamente para reavaliação do acórdão.
A matéria teria sido devolvido a esse colegiado em razão de que a decisão de
primeira instância teria decidido sobre a autuação de cooperativas (rubrica), seguinte também na
decisão de segunda instância. De fato, verifico dos autos nas páginas 3.119 a 3.141 existe cópia do
processo que discutiu a referida autuação nesse tema.
Com isso, constata-se a ocorrência da concomitância, uma vez que teria sido
discutido em sede judicial a autuação referida, nos termos da Súmula CARF n.o 01:
Súmula CARF no 1. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, deve ser sanado a interpretação dada no Acórdão de Recurso Voluntário,
para reconhecer a concomitância para o referida rubrica.
CONCLUSÃO

Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
infringentes, para sanar o erro material apontado no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-
007.025, 04 de fevereiro de 2020, para declarar a concomitância sobre a matéria autuada de
Cooperativas, conhecendo parcialmente do recurso voluntário, e no mérito manter as demais
disposições do Acórdão de julgamento de recurso voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Fl. 2671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.065 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720867/2012-32

Fl. 2672
DF CARF MF
Documento nato-digital